Tribunal: TJPA
Processo: 0018961-85.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018961-85.2006.8.14.0301

APELANTE: NAVEGACAO FIGUEIREDO LTDA

APELADO: MARCOS COELHO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N.
0018961-85.2006.8.14.0301

EMBARGANTE
:

NAVEGAÇÃO FIGUEIREDO LTDA

EMBARGA
DO:

MARCOS COELHO PANTOJA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
AQUISIÇÃO DA EMBARCAÇÃO “PARAENSE VI” FIRMADA COM TERCEIRO ESTRANHO A LIDE – PROVAS DOCUMENTAIS QUE ESVAZIARAM AS PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NOS AUTOS
– HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto a participação do embargado no negócio jurídico impugnado, sendo este
responsável pelos danos que sofreu a embargante com a perda da 2ª

embarcação que estava com penhoras pré-existentes ao negócio realizado; bem como
quanto as provas testemunhais produzidas nos autos, apenas
rechaçando-as sem avaliar a contribuição que elas poderiam dar ao feito.

2 –
Conforme destacado expressamente na decisão colegiada embargada, a participação do embargado, consoante se depreende dos contratos entabulados pela própria empresa embargante, foi
repassar o valor pertinente ao distrato do contrato de aquisição da embarcação “Lobo Feroz”, ou seja, R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) ao Sr. Benedito Lúcio Trindade Sampaio com escopo de adimplir o negócio entabulado entre este último e a empresa de navegação, ora embargante, de modo que, a partir desse momento as questões pertinentes a embarcação “Paraense VI”, passaram a envolver exclusivamente a empresa embargante e o referido vendedor, Sr. Benedito Lúcio Trindade Sampaio.

3 – De igual modo, acerca das provas testemunhais, conforme destacado no
decisum
embargado, as provas documentais trazidas pela própria empresa embargante, não só não corroboram com as teses defendidas na exordial, como também elidem a pretensão reparatória da autora e tornando aquelas, inócuas na hipótese.

4 –
C
onsiderando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 12 de abril de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N.
0018961-85.2006.8.14.0301

EMBARGANTE
:

NAVEGAÇÃO FIGUEIREDO LTDA

EMBARGA
DO:

MARCOS COELHO PANTOJA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGO DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
NAVEGAÇÃO FIGUEIREDO LTDA

em

face de

MARCOS COELHO PANTOJA

e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
8414339
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NULIDADE DE DISTRATO, RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C CONDENAÇÃO NA RESTUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA NAVEGAÇÃO FIGUEIREDO LTDA – DISTRATO DE COMPRA E VENDA EMBARCAÇÃO “LOBO FEROZ” – INSTRUMENTO QUE CONCEDEU AMPLA, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO AO DISTRATADO (REQUERIDO/APELADO) – VICIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – VALIDADE DO DISTRATO – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL ELIDIDA – AQUISIÇÃO DA EMBARCAÇÃO “PARAENSE VI” FIRMADA COM TERCEIRO ESTRANHO A LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NESSA DEMANDA – PROVAS DOCUMENTAIS QUE ESVAZIARAM AS PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NOS AUTOS – RECURSO DE APELAÇÃO DO
REQUERIDO MARCOS COELHO PANTOJA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA DE OFICIO À EMPRESA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE EXPRESSA REQUISIÇÃO – BENEFICIO QUE DEVE SER AFASTADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 85, § 11, DO CPC/2015 –
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a empresa autora/apelante
NAVEGAÇÃO FIGUEIREDO LTDA
,

Embargos de Declaração (ID.
8559236
).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a participação do embargado no negócio jurídico impugnado, sendo este
responsável pelos danos que sofreu a embargante com a perda da 2ª

embarcação que estava com penhoras pré-existentes ao negócio realizado.

Aduz que, igualmente, teria sido omisso quanto as provas testemunhais produzidas nos autos, apenas
rechaçando-as sem avaliar a contribuição que elas poderiam dar ao feito.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
8712210
), o embargado, argui inexistir qualquer vicio de omissão no
decisum
embargado, defendendo o total desprovimento dos aclamatórios opostos pelo banco embargante.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto a participação do embargado no negócio jurídico impugnado, sendo este
responsável pelos danos que sofreu a embargante com a perda da 2ª

embarcação que estava com penhoras pré-existentes ao negócio realizado; bem como
quanto as provas testemunhais produzidas nos autos, apenas
rechaçando-as sem avaliar a contribuição que elas poderiam dar ao feito.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Noutra ponta, no que concerne as eventuais constrições incidentes na embarcação “Paraense VI”, conforme enfatizado pelo juízo primevo, fora adquirida pela empresa autora/apelante, junto a terceiro estranho a lide, conforme contrato de compra e venda colacionado no ID. 6955291, de modo que os eventuais vícios e constrições da embarcação teriam que ser discutidos com o vendedor da mesma, Sr. Benedito Lúcio Trindade Sampaio, e não contra o requerido/apelado, Marcos Coelho Pantoja.

Insta esclarecer, que em sede do instrumento de distrato resta disposto que a empresa apelante teria recebido a embarcação “Paraense VI”, pelo valor previsto no distrato, cuja transferência ficaria a cargo do Sr. Benedito Lúcio Trindade Sampaio, exatamente com quem a empresa de navegação apelante firmou o mencionado contrato de compra e venda da mesma embarcação no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) (ID. 6955291).

[...]

Da leitura do referido contrato de compra e venda, verifica-se que firmado o distrato, o requerido repassou o valor o que seria de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) ao Sr. Benedito Lúcio Trindade Sampaio para adimplir o negócio entabulado entre este último e a empresa de navegação, ora apelante, de modo que, a partir desse momento as questões pertinentes a

embarcação “Paraense VI”, passaram a envolver exclusivamente a empresa apelante e o referido vendedor, Sr. Benedito Lúcio Trindade Sampaio.

Desse modo, conforme já enfatizado tenho que as questões pertinentes as constrições incidentes a referida embarcação, teriam que ser discutida com o Sr. Benedito Lúcio Trindade Sampaio.

Destaca-se, ainda, que ao ajuizar a ação originaria a empresa de navegação apelante, incluiu o Sr. Benedito Lúcio Trindade Sampaio, vendedor da embarcação “Paraense VI”, no polo passivo da demanda, tendo, entretanto, posteriormente, desistido do prosseguimento da ação em face daquele.

Por fim, acerca das provas testemunhais produzidas pela autora/apelante, tem-se que as provas documentais trazidas pela própria apelante aos autos, não só não corroboram com as teses defendidas na exordial, como também elidem a pretensão reparatória da autora e tornam despicienda as provas testemunhais produzidas nos autos.

Assim, máxima vênia os argumentos trazidos pela empresa autora/apelante, entendo que esta não assiste razão em suas alegações, não havendo que se falar em reforma da sentença nos pontos ora analisados.

Conforme destacado expressamente na decisão colegiada embargada, a participação do embargado, consoante se depreende dos contratos entabulados pela própria empresa embargante, foi
repassar o valor pertinente ao distrato do contrato de aquisição da embarcação “Lobo Feroz”, ou seja, R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) ao Sr. Benedito Lúcio Trindade Sampaio com escopo de adimplir o negócio entabulado entre este último e a empresa de navegação, ora embargante, de modo que, a partir desse momento as questões pertinentes a embarcação “Paraense VI”, passaram a envolver exclusivamente a empresa embargante e o referido vendedor, Sr. Benedito Lúcio Trindade Sampaio.

De igual modo, acerca das provas testemunhais, conforme destacado no
decisum
embargado, as provas documentais trazidas pela própria empresa embargante, não só não corroboram com as teses defendidas na exordial, como também elidem a pretensão reparatória da autora e tornando aquelas, inócuas na hipótese.

Ademais, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/04/2022